Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-11.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DEFEITOS. INEXISTENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da comprovação de verossimilhança das alegações ou da demonstração de hipossuficiência do consumidor. 1.1. Não existe, no caso, qualquer situação econômica, técnica ou jurídica que coloque o consumidor em situação de inferioridade na demonstração de seu direito, o qual tem ao seu dispor todos os meios de provas
2. Ainda que o consumidor tenha direito de facilitação se sua defesa, exige-se do autor a demonstração de existência do dano e do nexo casal entre a conduta do fornecedor e a alegada falha na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados em sua petição inicial, nos moldes do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, razão pela qual não se exige a configuração de culpa, bastando que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).
4. Inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, do Código de Processo Civil), não se verifica a responsabilidade civil em reparar o veículo ou de indenização pelos danos morais e materiais alegados.
5. Recurso conhecido e não provido.